Tribunal: STF
Processo: RE 1571420
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTOOU INSTRUÇÃO (ART. 324 DO CPM). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM BASE EM SUPOSTAINCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL IMPUTADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALMEJADO O RECEBIMENTO DO LIBELO. VIABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DISPOSITIVO LEGAL INCIDENTE CLASSIFICADO COMO NORMA PENAL EM BRANCO. PREVISTO NÚCLEO ESSENCIAL DA CONDUTA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOPRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se verifica óbice ao conhecimento do RESE. A matéria sob apreço, apesar de polêmica, não se traduz em novidade, de sorte que a doutrina e a jurisprudência majoritárias reputam o tipo penal em voga plenamente constitucional. Com efeito, a irresignação merece prosperar. Isso porque, embora o princípio da legalidade imponha ao legislador, entre outras, a obrigação de descrever, com precisão, as hipóteses sujeitas à responsabilização criminal, não há qualquer embaraço para a formulação e o emprego de normas em branco, desde que contemplem o núcleo essencial da conduta delitiva. De acordo com Rogério Grecco, "a técnica das leis penais em branco pode ser indesejável, mas não se pode ignorar que é absolutamente necessária em nossos dias" (Curso de direito penal: parte geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 24)



    [...]



    No caso em tela, Claucir dos Santos Borba sobejou denunciado com base no art. 324 do Código Penal Militar, por supostamente deixar de observar instrução, no exercício da sua função como Policial Militar, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente